Tribunal: STF
Processo: HC 61878
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-17
Data de publicação: 1984-08-17

Ementa:
HABEAS CORPUS - AUTORIDADE COATORA - JUIZ DE 1. GRAU - NO QUE SE
REFERE AO "SURSIS" - INCOMPETENCIA DA CORTE (ART-119, I, H, DA CF.).
NÃO CONHECIMENTO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PEDIDO ORIGINARIO EM
SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ORDINÁRIO (C.F., ART-119, II, C). NÃO
CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRENCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA -
FALTA DE INTIMAÇÃO POR NÃO TER SIDO ENCONTRADO. IMPROCEDENCIA.
"HABEAS CORPUS" CONHECIDO, EM PARTE, MAS INDEFERIDO.